Tribunal: TJSP
Processo: 2149885-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada – Paciente que, condenada pela prática do crime de

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada – Paciente que, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, cumpre pena definitiva - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Inexistência de comprovação de que os filhos menores dependam exclusivamente da paciente - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149885-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
AJURICABA DE SOUZA MENEZES, ALEXANDRE LUCIANO DE CAMPOS,
VANESSA DOURADO DE MENEZES CAMPOS e JAYME CAETANO DOURADO
DE MENEZES e Paciente DANIELA ALVES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2149885-59.2020.8.26.0000
Processo no 0010121-66.2020.8.26.0041
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca da
Capital (DEECRIM 1a RAJ)
Impetrantes: Vanessa Dourado de Menezes Campos, Ajuricaba de
Souza Menezes, Alexandre Luciano de Campos e Jayme Caetano
Dourado de Menezes
Paciente: DANIELA ALVES MACHADO
Voto no 39492
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada Paciente que,
condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime
inicial fechado, cumpre pena definitiva - Recomendação 62/2020
do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Ausência de notícia de que estaria sob risco
iminente Inexistência de comprovação de que os filhos menores
dependam exclusivamente da paciente - Constrangimento ilegal
não verificado - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Vanessa Dourado de
Menezes Campos, Ajuricaba de Souza Menezes, Alexandre
Luciano de Campos e Jayme Caetano Dourado de Menezes, em
favor de DANIELA ALVES MACHADO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções
Criminais da Comarca da Capital (DEECRIM 1a RAJ).
Narra, de início, que a paciente foi
condenada pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, c.c. o
art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, tendo respondido ao
processo em liberdade. Com o trânsito em julgado da
condenação, foi cumprido o mandado de prisão, em 02.06.2020.
Diante disso, a defesa postulou a concessão da prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o que restou indeferido pela autoridade impetrada.
Assim,
insurgem-se
contra
referida
decisão, sustentando ser de rigor a concessão da benesse.
Destacam que a paciente é genitora de três filhos menores de
idade, além de gestante e lactante.
Sustentam,
em
síntese,
que
o
entendimento perfilhado no habeas corpus 143.641/SP, pelo C.
Supremo Tribunal Federal, se aplica ao caso aqui em questão.
Ressaltam, ademais, o contexto atual, marcado pela pandemia do
COVID-19, salientando a possibilidade de contaminação pelo
vírus no ambiente carcerário. Nesse passo, pontuam que a
Recomendação 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de
Justiça, prevê a saída antecipada das gestantes e lactantes dos
regimes fechado e semiaberto. Destacam, ainda, o disposto no
art. 117 do Código de Processo Penal.
Relatam, ademais, que, passados 05 meses,
a paciente não se envolveu em qualquer outra prática criminosa,
sendo certo que se dedica, exclusivamente, aos cuidados de seus
filhos. Além disso, é primária, possui residência fixa e ocupação
lícita.
Requerem,
assim,
a concessão prisão
domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente
(fls. 01/14).
A liminar foi indeferida à fls. 106/108.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 154/155), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 64/68).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação da paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, de acordo com as informações
prestadas
pela
autoridade
impetrada,
verifica-se
que
a
sentenciada cumpre pena definitiva de 02 anos e 11 meses de
reclusão, em regime inicial fechado (fls. 154).
Destarte, é certo que a paciente, condenada
ao cumprimento da sanção em regime inicial fechado, se encontra
em cumprimento definitivo da pena, de modo que, ainda que se
alegue a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, com
fulcro no art. 117, da LEP, a concessão do benefício constitui
medida excepcionalíssima, fazendo-se necessária a comprovação
irretorquível de que tal medida é imprescindível à situação
concreta, o que deve ser
frisa-se -, apreciado pelo Juízo
competente,
qual
seja,
das
Execuções
Criminais,
não
comportando referida matéria, pois, conhecimento.
Com efeito, deve-se considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração, com
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento da
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte da paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
Destarte, não se vislumbra que estaria submetida a situação de
risco iminente que autorize a concessão excepcional da ordem
pretendida. Não há nos autos qualquer indício de que sua saúde
esteja comprometida. Frisa-se, o requerimento é genérico, não
tendo
os
impetrantes
demonstrado,
concretamente,
a
justificação do deferimento do pleito.
A propósito:
Habeas Corpus, com pedido de liminar. 2-) Custodiado
que não preenche o requisito dos art. 117, II, da LEP.
Regime atual (fechado) incompatível com a prisão
domiciliar. 3-) Situação de pandemia, por conta da
disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a
revisão automática da segregação cautelar, sobretudo
quando não há prova cabal da existência de risco da
manutenção do paciente no ambiente carcerário. 4-)
Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2064743-87.2020.8.26.0000, rel. Tetsuzo Namba,
11aC, j. 16/05/2020).
Nesse contexto, não se vislumbra, aliás,
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que consignou que: “(...)
Verifica-se não ser o caso de concessão da prisão domiciliar por ser genitora
de crianças. Isso porque, a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses
para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime
aberto, o que não é o caso da sentenciada. Assim, não faz jus ao pedido
diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 117, "caput", da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Lei de Execução Penal. Também não é o caso de aplicação dos artigos 317 e
318 do Código de Processo Penal, uma vez que aplicáveis à prisão provisória, o
que também não ocorre, tratando-se de execução definitiva. Ressalte-se,
ainda, que, considerando-se ser a execução definitiva, a decisão proferida em
sede de habeas corpus coletivo no 143.641 do STF não se aplica, pois também
se refere apenas às presas provisórias, o que não é o caso da sentenciada. No
tocante à decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de
março de 2020, anote-se que não referendou a decisão monocrática do Min.
Marco Aurélio Mello e a Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça
trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo
necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a
adequação ou não do regime domiciliar, em razão da pandemia do coronavírus.
Assim, vê-se que a sentenciada foi condenada e cumpre pena de mais de 2
(dois) anos de reclusão por crime de tráfico de drogas na sua forma
privilegiada, com previsão de término de cumprimento de pena em 2023, em
regime fechado e sem lapso para qualquer benefício. Por sua vez, embora a
Defesa tenha alegado que a sentenciada está grávida, não juntou o laudo
médico atestando a gravidez e, tampouco, comprovou que não vem recebendo
o acompanhamento médico necessário no interior do estabelecimento
prisional. Ademais, as visitas nas unidades prisionais paulistas estão
suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a
disseminação do vírus, sendo certo que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, está adotando
diversas medidas para prevenção e enfrentamento do COVID-19 no sistema
prisional paulista. Por fim, vale consignar que a sentenciada encontra-se em
cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Santana, unidade sem
superlotação e cuja realidade destoa da situação carcerária em geral no país.
Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde
da sentenciada, à vista da alegada gestação, expor toda a sociedade aos
riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização,
mormente em se tratando de delito de tráfico de drogas, à vista dos efeitos
nocivos à saúde pública que produz, além de fomentar a prática de diversos
outros delitos.” (fls. 90/92).
No mais, ressalta-se que o fato de ser
genitora de crianças menores de 12 anos de idade, por si só, não
autoriza a concessão da prisão domiciliar.
Confira-se:
“Insta salientar que, a respeito de as pacientes
possuírem
filhos
menores,
referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
9
circunstância, por si só, não é suficiente para
indicar a real necessidade da concessão da
prisão domiciliar, haja vista que não restou
demonstrada a imprescindibilidade das mães
terem que cuidar das crianças.” (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2080243-33.2019.8.26.0000; Relator (a):
Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das
Cruzes
-
2a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019)
E, conforme observado pelo MM. Juízo a quo,
“embora a Defesa tenha alegado que a sentenciada está grávida, não juntou
o laudo médico atestando a gravidez e, tampouco, comprovou que não vem
recebendo o acompanhamento médico necessário no interior do
estabelecimento prisional.” (fls. 90/92). Aliás, não se pode aferir, do
documento de fls. 19, que a fotografia ali acostada é recente.
Além disso, não há indícios de que os filhos da
sentenciada dependem exclusivamente de seus cuidados, tendo
ela respondido “não”, quando indagada em sede policial se
“socorre alguém” (fls. 30).
Ademais, tendo em vista que a paciente se
encontra em cumprimento definitivo da pena, não há que se falar
em aplicação do entendimento perfilhado no Habeas Corpus
143.641, pelo Supremo Tribunal Federal, que se restringe às
hipóteses de prisão cautelar. Além disso, excluiu-se da regra
geral as “situações excepcionalíssimas”, para que ficassem a
cargo do magistrado, que, mediante análise do caso concreto,
deve decidir acerca da questão.
E, aqui, vislumbra-se que ostenta condenação
pela prática de delito de extrema gravidade, dentro de
estabelecimento prisional, o que viola não só a saúde pública,
mas também a própria Justiça e a Administração Pública (fls.
37/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149885-59.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator